Tribunal: TJSP
Processo: 1004102-43.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Apelação - Ação de indenização por danos morais e materiais – Falha na prestação dos serviços bancários – Realização de TED's da conta corrente do autor terceiros, sem o reconhecimento da operação pelo cliente – Parcial procedência, condenando a instituição financeira a restituir a operação bancária irregular (TED's), bem como condenando ao pagamento de indenização por danos morais em R$

Ementa:
Apelação - Ação de indenização por danos morais e materiais – Falha na prestação dos serviços bancários – Realização de TED's da conta corrente do autor terceiros, sem o reconhecimento da operação pelo cliente – Parcial procedência, condenando a instituição financeira a restituir a operação bancária irregular (TED's), bem como condenando ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 – Apelo da Instituição ré, buscando afastar a indenização por danos materiais e morais ou reduzir o valor do último – Relação de consumo, cabendo a instituição ré, à luz da inversão do ônus probatório, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, trazer elementos impeditivos, extintivos ou modificativos, a fim de afastar a pretensão materializada na peça inicial – Hipótese inocorrente – Responsabilidade objetiva do banco, nos termos do artigo 14 do CDC e aplicação da Súmula 479 do STJ, por ser risco da atividade bancária, devendo o banco arcar com os danos causados ao cliente – Incontroversa a falha na prestação dos serviços bancários, o que gera abalo moral – Sentença Mantida – Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004102-43.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A., é apelado RODRIGO PIRES IANNIE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-43.2020.8.26.0068 -Voto no 22431 IM
2
Voto no 22431
Apelação no 1004102-43.2020.8.26.0068
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Rodrigo Pires Iannie
Comarca: Barueri
Juiz: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral
Apelação - Ação de indenização por danos morais e
materiais
Falha na prestação dos serviços bancários

Realização de TED's da conta corrente do autor terceiros,
sem o reconhecimento da operação pelo cliente Parcial
procedência, condenando a instituição financeira a restituir
a operação bancária irregular (TED's), bem como
condenando ao pagamento de indenização por danos morais
em R$ 5.000,00 Apelo da Instituição ré, buscando afastar
a indenização por danos materiais e morais ou reduzir o
valor do último
Relação de consumo, cabendo a
instituição ré, à luz da inversão do ônus probatório, prevista
no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, trazer elementos
impeditivos, extintivos ou modificativos, a fim de afastar a
pretensão materializada na peça inicial
Hipótese
inocorrente
Responsabilidade objetiva do banco, nos
termos do artigo 14 do CDC e aplicação da Súmula 479 do
STJ, por ser risco da atividade bancária, devendo o banco
arcar com os danos causados ao cliente Incontroversa a
falha na prestação dos serviços bancários, o que gera abalo
moral Sentença Mantida Recurso Desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
135/138 (relatório adotado), que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por
Rodrigo Pires Iannie contra o Banco Bradesco S/A para (i) condenar a instituição
financeira ré a restituir ao autor a quantia de R$ 9.600,00, atualizada desde a
subtração de sua conta bancária, com juros de mora de 1% ao mês, a contar da
citação; (ii) condenar a demandada a restituir ao autor os custos de capital deduzidos
da conta corrente após os débitos tratados nos autos, quais sejam lançamentos
nominados como "mora" ("mora encargos", "mora operação de crédito" e "mora
cartão de crédito" etc.), "encargos" ("encargos limite de crédito") e respectivos
tributos (notadamente, IOF); (iii) condenar ré a pagar R$5.000,00 (cinco mil reais) a
título de danos morais, atualizados pela tabela prática do Tribunal de Justiça desde o
arbitramento, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. (iv) condenar a
demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-43.2020.8.26.0068 -Voto no 22431 IM
3
em 10% do valor atualizado da causa, considerando sua limitada complexidade, o
proveito econômico em litígio, bem assim a atuação e grau de zelo dispensados pelos
patronos.
Apela a instituição ré (fls. 140/155), asseverando que a
qualidade dos produtos e serviços prestados pelo apelante são traduzidos em
predicados como rapidez, eficiência e segurança. Que os débitos questionados são
operações bancárias que somente podem ser realizados mediante uso de senha
eletrônica e o Banco não teve qualquer participação no ocorrido e não deve ser
responsabilizado pela imprudência, negligência da parte recorrida.
Assim, nenhuma conduta do réu era exigível no sentido de
impedir todas aquelas transações contestadas pela parte autora, pois certo é que não
houve falha na prestação dos serviços em relação à autora, tampouco falha em seu
sistema de segurança. Desse modo resta claro que o Banco agiu com boa-fé, visto
que não há comprovação nos autos de nenhum transtorno notório que tenha sido
gerado por ato direto do réu, muito menos ato ilícito praticado pelo Banco. Que
inexiste erro na prestação de serviço e que não há obrigação de ressarcir. Assevera a
inexistência de dano moral indenizável e na remota hipótese de manutenção, pugna
pela minoração do valor. Pleiteia o afastamento da condenação nas custas e
honorários advocatícios. Pede ao final, o provimento do apelo.
Com as contrarrazões (fls. 160/172), subiu o recurso a esta
Corte.
É o relatório.
Voto.
O recurso não comporta acolhimento.
Alega o autor que é correntista da instituição ré e que foram
realizadas, sem sua autorização, duas transferências nos valores de R$ 5.000,00 e R$
4.600,00 para as contas de Jhonathan Henrique Barroso e Cinthia Grazielly,
respectivamente. Aduziu que, em contato com a instituição demandada, nenhuma
atitude efetiva foi adotada a fim evitar a fraude, tendo havido apenas repasse de
formulários que foram preenchidos para averiguação posterior. Em síntese, não
reconhece e nem autorizou tais operações.
Com efeito, evidente é a relação de consumo entre as partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-43.2020.8.26.0068 -Voto no 22431 IM
4
nos termos da Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça, havendo, portanto,
responsabilidade objetiva do banco, que decorre de sua atividade, como previsto no
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
No caso em questão, o banco alegou que a operação foi feita
através de senha e cartão. No entanto convém observar que resulta do sistema de
proteção estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, a presunção de que a
falha causadora do dano milita em desfavor do fornecedor de produtos e serviços,
diante da aplicação da teoria do risco da atividade, como fator justificativo do dever
de indenizar e não demonstrou a instituição apelante terem sido as transações
efetivadas legalmente pelo titular da conta, devendo, assim reparar os danos materiais
advindos desta prática lesiva ao seu cliente, tal como deliberado na r. sentença, que a
meu ver deve ser endossada em sua integralidade, pois deu o desfecho correto aos
fatos narrados e impugnados genericamente pela instituição apelante, in verbis:
É certo que o autor, conforme se extrai da inicial, não
realizou, nem autorizou a realização das duas "TEDs", negando
conhecer seus beneficiários diretos
Jhonathan Henrique Barroso e
Cinthia Grazielly.
Tem-se que a ocorrência de fraudes similares a dos autos é
algo comum na rotina bancária, tanto que à fl. 50 se vislumbra que o
preposto do réu reconheceu a ocorrência da fraude/falha dos serviços,
oferecendo ao autor o reembolso da quantia de R$ 9.000,00.
Irrelevante, por assim, que eventualmente a fraude tenha
sido praticada por terceiro, era responsabilidade pelo banco réu inibir
tais condutas ilícitas, uma vez que está inserida no nexo de causalidade
da atividade por ele desenvolvida, que se exige um patamar mínimo de
segurança.
A propósito, esta Corte e o C. Superior Tribunal de Justiça já
se pronunciaram sobre o tema:
“Direito processual civil. Ação de indenização. Saques
sucessivos em conta corrente. Negativa de autoria do correntista. Inversão do
ônus da prova. - É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333,
II do CPC) na ocorrência de saques indevidos de contas-correntes,
competindo ao banco (réu da ação de indenização) o ônus de provar os fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. - Incumbe ao
banco demonstrar, por meios idôneos, a inexistência ou impossibilidade de
fraude, tendo em vista a notoriedade do reconhecimento da possibilidade de
violação do sistema eletrônico de saque por meio de cartão bancário e/ou
senha. - Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete ao banco estar
munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar de forma inegável
tal ocorrência. Recurso especial parcialmente conhecido, mas não provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-43.2020.8.26.0068 -Voto no 22431 IM
5
(STJ, REsp no 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em
15.12.2005, DJ 01.02.2006) (g.n.)
"RESPONSABILIDADE CIVIL Contratos bancários Conta
corrente e poupança
Movimentações realizadas sem conhecimento ou
autorização dos autores
Alegação de fraude
Aplicação do CDC

Inversão do ônus da prova
Banco-réu não comprovou que as
movimentações foram realizadas pelos autores ou por terceiros por eles
autorizados Ônus da prova era do Banco-réu Aplicação do art. 6o, VIII,
do CDC
Responsabilidade objetiva do Banco pelo fato do produto e do
serviço: arts. 12 a 14 do CDC Também pelo vício do produto e do serviço:
arts. 18 a 20, 21, 23 e 24 do CDC Ato ilícito e falha na prestação do serviço
bancário
Teoria do risco integral da atividade econômica do Banco

Aplicação
Precedentes do STJ
Dano moral
Ocorrência
Prova

Desnecessidade
Dano “in re ipsa”
Fixação da indenização em R$
4.400,00 a cada um dos autores
Não houve negativação do nome dos
correntistas em rol de inadimplentes, nem protesto de título, tampouco
publicidade do fato Atualização monetária a partir da data deste acórdão
Juros legais desde a citação
Repetição de indébito
Necessidade de
restituição dos valores descontados indevidamente da conta corrente e
poupança dos autores Procedência da ação declaratória de inexigibilidade
de débito c.c. indenização e repetição de indébito
Sentença reformada

Recurso provido." (Apelação n. 1002320-36.2016.8.26.0037, Álvaro Torres
Júnior, 20a Câmara de Direito Privado, j. 20/02/2017). (g.n).
Nessa cadência, de rigor que o banco repare os danos
materiais e morais causados ao autor, pois incide o teor da súmula 479 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias (nosso grifo).
Nesse sentido, em julgado repetitivo do C. STJ e esta Corte já
tiveram a oportunidade de assim decidir:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C
DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR
TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As
instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por
fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização
de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso
especial provido.” (REsp. no 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
24/08/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-43.2020.8.26.0068 -Voto no 22431 IM
6
“Apelação
Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica cumulada com repetição de indébito e condenação em pagamento
Movimentações financeiras indevidas, verificadas junto à conta corrente do
requerente, e ao seu cartão de crédito Responsabilidade objetiva do banco
requerido pelos serviços prestados
Dano material configurado
Reconhecido o direito à reparação - Necessidade, no entanto, de observação
dos valores já ressarcidos pela instituição financeira Sentença reformada
em
parte

Recurso
parcialmente
provido”
(Apelação
no
1035998-81.2015.8.26.0100, Rel. Des. Ademir Benedito, 21a Câmara de
Direito Privado, j. 18/04/2016).
"Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais - Contratação eletrônica de empréstimo e
saques não autorizados - Não comprovação de culpa da vítima -
Responsabilidade objetiva do banco - Inteligência da Súmula 479 do
Superior Tribunal de Justiça - Sentença mantida - Recurso não provido."
(Apelação no 0041064-41.2010.8.26.0001, Rel. Des. Pedro Kodama, 37a
Câmara de Direito Privado, j. 20/08/2013).
O que se constata atualmente é que os casos de ocorrências
de fraudes são cada vez mais comuns, com aperfeiçoamento na técnica dos agentes
fraudadores, que têm em consumidores seu alvo para o cometimento de ilícitos,
sendo a situação apresentada nestes autos, repise-se, típica de fortuito interno do
negócio, que colima na responsabilidade objetiva das instituições.
No mais, o aborrecimento causado não pode ser considerado
normal na vida em sociedade, porquanto isso concederia aos bancos um salvo
conduto para que possam errar à vontade. Porém, a realização de transferências da
conta do autor sem seu consentimento, faz com que a pessoa nesses moldes cobrada,
tenha que agir para se defender, como ocorreu no caso vertente, de modo que não se
trata de mero aborrecimento, devendo ser reparado não apenas os danos materiais,
como também os danos morais.
No que pertine à fixação do quantum indenizatório, observa-
se que o dano moral não encontra na legislação parâmetro para sua fixação,
competindo o seu arbitramento ao magistrado, que “deverá fazê-lo de modo
impositivo, levando em conta o binômio 'possibilidades do lesante
condições
do lesado', cotejando sempre com as particularidades circunstanciais do fato danoso,
tudo com o objetivo de alcançar: a) um valor adequado ao lesado, pelo vexame, ou
pelo constrangimento experimentado; b) uma compensação razoável e equitativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-43.2020.8.26.0068 -Voto no 22431 IM
7
não para apagar os efeitos da lesão, mas para reparar os danos, sendo certo que não se
deve cogitar de mensuração do sofrimento, ou da prova da dor, exatamente porque
esses sentimentos estão ínsitos no espírito humano” (Humberto Theodoro Júnior, Dano Moral,
7a ed., Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p.55).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a
doutrina da dupla função na indenização do dano moral, que deve ter cunho
compensatório e penalizante. Dentre os muitos julgados que transcorrem sobre o
tema, destaca-se o REsp. no 318379-MG, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi,
que asseverou em seu voto, in verbis: “(...) a indenização por dano moral deve
atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto
de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar
de sua ratio essendi compensatória, e, assim, causar enriquecimento indevido à parte.
É preciso que o prejuízo da vítima seja aquilatado numa visão solidária da dor
sofrida, para que a indenização se aproxime o máximo possível do justo” (nosso
grifo).
Nessa cadência, a condenação deverá assumir caráter
pedagógico à instituição financeira ré, sem incidir no enriquecimento sem causa da
autora.
Verificados os danos, consoante o princípio da lógica do
razoável, a verba indenizatória fixada em sentença (R$ 5.000,00) mostra-se adequada
e em consonância com o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo
de desestimulo à instituição financeira ré e compensatória à autora, observando-se as
condições sociais e econômicas das partes litigantes, a conformação dos fatos e a
natureza do dano, de forma a não haver locupletamento indevido de uma parte e
empobrecimento da outra.
Consigne-se, nesse passo, que a quantia aqui indicada não
pode ser considerada insignificante ou excessiva, situando-se em patamar condizente
com os fatos específicos do caso em testilha. Também não há que se falar em se
afastar a condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, na medida em que decorrem do princípio da causalidade.
Por força do artigo 85, §11 do CPC, a verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-43.2020.8.26.0068 -Voto no 22431 IM
8
majorada em sentença ora é majorada de 10% para 15% sobre o valor da condenação
(valor atualizado da operação bancária irregular somado à indenização por danos
morais), em aplicação ao disposto no §11o do art. 85 do CPC.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator